Tribunal: TJDFT
Processo: 0743307-93.2020.8.07.0000
Órgão julgador: ALVARO CIARLINI
Órgão colegiado: 1a Câmara Cível
Data de publicação: 2021-01-27

Ementa:
Poder Judiciário da União Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios Gabinete do Desembargador Alvaro Ciarlini Autos no 0743307-93.2020.8.07.0000 Classe judicial: ED - Embargos de Declaração Embargantes: Partners Bit Intermediação e Serviços Online Ltda Taynan Fernando Aparecido dos Santos Bonin Embargado: Rui Braga das Chagas Junior D e s p a c h o Trata-se de embargos de declaração interpostos pela sociedade empresária Partners Bit Intermediação e Serviços Online Ltda e por Taynan Fernando Aparecido dos Santos Bonin (Id. 22655513) contra a decisão liminar, da lavra da Eminente Desembargadora Diva Lucy que, ao desempenhar a função de Relatora eventual, indeferiu o requerimento de concessão da tutela de urgência requerida pelos embargantes (Id. 22175636). De acordo com o disposto no art. 1023, § 2o, do Código de Processo Civil, manifeste-se o embargado no prazo de 5 (cinco) dias. Publique-se. Brasília-DF, 22 de janeiro de 2021. Desembargador Alvaro Ciarlini Relator